Tribunal: STF
Processo: Rcl 62665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Ambiental 3. Populações tradicionais. “Naufragados”. Desocupação. 4. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828-MC. 5. Ato público que teria descumprido a orientação firmada por este Tribunal não indicado. Precedentes. 6. Reclamação de natureza preventiva. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.